Tribunal: TJMT
Processo: 1010426-24.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010426-24.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONRADA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 415.514.271-68 (APELANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), CLAUDIO PASCOSKI - CPF: 966.289.281-87 (APELANTE), EDUVIRGEN DIAS SANCORE SILVA - CPF: 022.545.401-73 (APELANTE), MAURO DELUQUE FONSECA SILVA - CPF: 691.747.411-87 (APELANTE), VALDINEI FONSECA SILVA - CPF: 868.608.521-00 (APELANTE), VANDERLEIA FONSECA SILVA - CPF: 005.249.831-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE FELÍCIA EGUES - CPF: 362.019.011-91 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 274.508.131-49 (APELADO), MARCO JOSE EGUES - CPF: 469.106.621-72 (APELADO), SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS (APELADO), GICELI DE SOUZA - CPF: 959.208.621-49 (APELADO), SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 303.858.811-34 (APELADO), MARCO JOSE EGUES - CPF: 469.106.621-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GICELI DE SOUZA - CPF: 959.208.621-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO DELUQUE FONSECA SILVA - CPF: 691.747.411-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEIDE DOS SANTOS - CPF: 615.801.391-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista que, nos autos de origem, não houve a prolação de decisão terminativa, apenas pronunciamento de natureza interlocutória, que rejeitou embargos de declaração opostos contra despacho de mero expediente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010426-24.2021.8.11.0006

APELANTES: CONRADA MARIA DA SILVA SANTOS e outros

APELADOS: FELÍCIA EGUES e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONRADA MARIA DA SILVA SANTOS
e
outros
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Demarcação e Imissão na Posse nº. 1010426-24.2021.8.11.0006, ajuizada em face de
FELÍCIA EGUES
e
outros
, que rejeitou os embargos de declaração opostos.

A parte apelante, em suas razões recursais, alega que
“
O presente Recurso de Apelação é interposto contra sentença proferida nos Embargos de Declaração, interpostos nos autos do processo nº 1010426-24.2021.8.11.0006, em trâmite na 3ª Vara Cível de Cáceres, sob a condução do Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho. A ação originária foi proposta por CONRADA MARIA DA SILVA SANTOS e Outros, figurando como réus a ora Apelante, bem como Sebastião da Silva Campos e outros litisconsortes”
(sic).

Defende que
“No curso do processo, a parte ré, ora Apelante, levantou diversas questões preliminares, incluindo a ilegitimidade ativa da autora, ora Recorrida, Sra. Conrada Maria da Silva Santos, e também, a incorreção do valor da causa, a ilegitimidade passiva dos réus, defeito de representação ou falta de autorização, e a falta de análise do pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça aos Apelados. No entanto, o douto Juiz de Direito de origem, ao proferir decisão, determinou a intimação das partes para especificarem quais as provas que pretendiam produzir, sem ao menos analisar as questões preliminares levantadas pela Apelante. Diante dessa gravíssima omissão, a parte Apelante interpôs Embargos de Declaração, buscando o saneamento da decisão para que as questões preliminares fossem devidamente analisadas pelo juiz a quo”
(sic).

Assevera que
“A embargante, ora Apelante, argumentou que a ausência de decisão sobre essas matérias processuais, prejudiciais ao mérito, configurava omissão e obscuridade, requerendo, especificamente, a imediata exclusão da autora Conrada Maria da Silva Santos, do polo ativo da demanda, por ausência de interesse processual, pois, ela não era a legítima proprietária do imóvel discutido na ação de imissão na posse. Os embargos foram devidamente contrarrazoados pela parte autora e, posteriormente, vieram os autos conclusos para decisão do douto Juiz a quo. O douto Juiz de Direito de primeiro piso, ao analisar os embargos, destacou que o despacho questionado era um mero ato ordinatório, destinado apenas ao prosseguimento do feito, sem cunho decisório”
(sic).

Diz que
“Na sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, da 3ª Vara Cível de Cáceres, no processo de número 1010426-24.2021.8.11.0006, foram analisados embargos de declaração interpostos por Sebastião da Silva Campos e outros litisconsortes, e a ora Apelante, representados por Marco José Egues e sua esposa Giceli de Souza. Os embargantes questionaram um despacho anterior que determinava a intimação das partes para especificarem provas, alegando a existência de obscuridade e omissão, e requerendo que fosse analisada matéria prejudicial ao mérito, especificamente a ilegitimidade de parte”
(sic).

Aduz que
“O douto magistrado de origem ressaltou que tal despacho não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível conforme o artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). Ele observou que a irresignação dos embargantes carecia de fundamento, pois o recurso foi interposto contra um despacho processual sem caráter decisório. A determinação expressa no despacho não se tratava de uma decisão judicial, mas sim de um ato ordinatório, que visava apenas o andamento do processo. Para embasar sua decisão, o juiz citou um julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), que reforça a inadmissibilidade de embargos de declaração contra despachos de mero expediente”
(sic).

Sustenta que
“No caso mencionado, os embargos de declaração não foram conhecidos devido à ausência de pressuposto recursal, uma vez que não são cabíveis contra despachos que determinam a reiteração da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões. Diante disso, o douto magistrado de origem concluiu que os embargos de declaração opostos não poderiam ser conhecidos, pois não se enquadravam nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, que trata dos casos em que cabem embargos de declaração (esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material). Ele rejeitou os embargos de declaração, determinando o cumprimento das demais determinações processuais, incluindo a reiteração da intimação das partes para que, no prazo comum de dez dias, manifestem o interesse na produção de provas”
(sic).

Relata que
“Em resumo, a fundamentação jurídica utilizada pelo juiz baseou-se na natureza do despacho impugnado, que foi considerado um ato ordinatório sem cunho decisório, e, portanto, irrecorrível. A decisão foi sustentada pela jurisprudência do TJ-MT, que corrobora a inadmissibilidade de embargos de declaração contra despachos de mero expediente. O magistrado concluiu pela ausência de pressuposto recursal e pela inexistência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeitando os embargos de declaração e determinando o prosseguimento do feito conforme as normas processuais aplicáveis”
(sic).

Expõe que
“Tendo em vista a presente narrativa dos fatos do litígio e o inconformismo com a Sentença e resguardando máximo respeito ao douto juízo, dar-se-á prosseguimento à exposição dos motivos e fundamentos sobre os porquês de os argumentos da Sentença não deverem prosperar
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] b) Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada sentença proferida nos Embargos de Declaração; c) Requer-se que sejam intimados os Apelados para, caso queiram, apresentem contrarrazões no prazo pertinente; d) Requer-se, após a análise deste Egrégio Tribunal de Justiça, seja dado provimento do presente recurso de Apelação; e) Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso de Apelação, a fim de que se suspenda a intimação das partes para a especificação de provas até o julgamento deste recurso; f) Requer-se a oitiva do Ministério Público, se for o caso, em razão da matéria discutida; g) Requer-se que, ao final, seja dado provimento à Apelação interposta, reformando a sentença que não analisou as questões preliminares, reconhecendo preliminarmente seja reconhecida a nulidade da sentença proferida nos Embargos de Declaração interporto pela Apelante, determinando ao douto Magistrado de piso que analise todas as questões preliminares suscitadas pela Apelante e pelos demais réus nos autos de origem em sede de suas Contestações; h) Caso este Egrégio Tribunal de Justiça assim entenda, em atenção a teoria da causa madura, que, desde já, seja analisada todas as questões preliminares suscitadas pela Apelante em sede de primeiro grau, dandolhe provimento a preliminar de ilegitimidade ativa da autora Conrada e também das demais matérias prejudiciais ao mérito suscitadas em primeiro grau em sede de Contestação”
(sic).

As contrarrazões de
FELÍCIA EGUES
e
outros
foram ofertadas no Id. 276682155, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, sustentando que houve equívoco processual grave, por parte dos apelantes ao interpor o presente recurso.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 282251360.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos na origem, verifico que o caso é de não conhecimento do recurso.

Isso porque, em Id. 276682129, foi juntado aos autos manifestação do juízo
a quo
nos seguintes termos:

“
Intime-se os advogado das partes para, no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357,II CPC.”

Desse despacho, os apelantes opuseram embargos de declaração (Id. 276682131).

O Magistrado de piso rejeitou os embargos de declaração sob os seguintes argumentos:

“
Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS e MARIA LUCIA DA SILVA CAMPOS
,
FELICIA EGUES, BENEDITO FIRMINO DE OLIVEIRA, representados por MARCO JOSE EGUES e sua esposa GICELI DE SOUZA,

contra despacho proferido nos autos ao id 130021635, no qual foi determinado a intimação das partes para especificarem provas justificando-as.

Irresignada, a parte requerida/embargante busca sanar possíveis obscuridade/omissão, requerendo o saneamento e modificação do despacho para que seja analisada matéria prejudicial ao mérito (ilegitimidade de parte – id. 130120732 e 130120740) uma vez que esta não deveria figurar no polo ativo da demanda por ausência de interesse processual.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, para sanar tal omissão, retirando a autora Conrada Maria do polo ativo.

Contrarrazões aos embargos apresentados ao id. 151808162.

Vieram os autos conclusos.

É síntese do necessário.

DECIDO.

Sem delongas, em síntese, verifico a parte recorre de mero despacho de expediente com fito de proceder o prosseguimento do feito – id. 130021635.

No caso, foram as partes intimadas a manifestarem o interesse na produção de provas, a qual seria analisada por ocasião do saneamento do autos (próximo ato) no qual haveria ou não análise dos pedidos preliminares.

No caso, carece de melhor aprofundamento na irresignação dos embargantes, considerando que o recurso pontua determinação expressa em despacho processual sem cunho decisório.

Tal anomalia jurídica não pode prosperar, razão essa que, não conheço o recurso apresentado por ausência de legalidade.

[...]

Face ao exposto, e, ante a ausência de pressuposto recursal e de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil e pela
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Em tempo, cumpram-se as demais determinações, respectivamente a reiteração para intimação das partes para que no prazo comum de 10 (dez) dias manifestem o interesse na produção de provas.

Nada requerido e decorrido o prazo, conclusão.”

Dessa decisão, os apelantes interpuseram a presente apelação.

O caso é simples e não carece delongas.

Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

[...]"

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe à interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Na hipótese dos autos, a decisão que
rejeitou os embargos de declaração
não extinguiu o
feito
.

Neste sentido, evidenciado o descabimento da interposição da apelação, haja vista a ausência de decisão terminativa, e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão do erro grosseiro, a legitimar o não conhecimento do recurso.

Por outro lado, é incabível falar em utilização do princípio da fungibilidade, o qual é admitido pela jurisprudência nas hipóteses em que: i) haja dúvida objetiva acerca de qual o recurso manejável; ii) inexistência de erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro; e iii) observância do prazo próprio do recurso adequado.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista nos autos não houve decisão qualquer decisão terminativa, apenas pronunciamento de natureza interlocutória, que rejeitou embargos de declaração opostos contra despacho de mero expediente.

Ressalte-se que o pronunciamento combatido — decisão que rejeitou os embargos de declaração — não se amolda à definição de sentença (art. 203, §1º, do CPC), tampouco se qualifica como decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. Trata-se de decisão de cunho acessório, proferida no curso do procedimento, sem conteúdo decisório relevante, o que reforça ainda mais a inadequação do recurso interposto.

O erro, portanto, é patente e configura erro grosseiro, pois não há qualquer margem para dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese.

Nesse sentido, colaciono os arrestos deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VIA RECURSAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A decisão que resolve incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
”
(N.U 1001368-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC.
”
(N.U 1007813-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025